Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726028-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA, processo n.0723423-70.2023.8.07.0001, deferiu à agravada o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 161357162 – da origem): “A autora postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a autorizar e custear, de imediato, “realização da cirurgia proposta (ressecção de adenocarcinoma de pulmão em lobo superior direito), com urgência e por este ser o método mais eficaz e com menor risco de morte da paciente em questão”. Foi indicada cirurgia robótica. Segundo o relatório médico, “Trata-se de paciente idosa, 84 anos, frágil, oncológica, diabética insulino-dependente, e portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Possui cineangiocoronariografia recente (janeiro/2023) evidenciando coronárias com lesões obstrutivas multiarteriais além de VE com hipocinesia severa ântero-médio-apical e moderada ínfero-apical. Segundo avaliação e risco cirúrgico cardiológico, a paciente é de alto risco de morte durante o ato cirúrgico tradicional. Diante do perfil da paciente, a indicação de realização de cirurgia robótica se dá diante das inúmeras vantagens citadas acima para que a paciente seja sujeita ao menor risco possível de complicações durante e após o ato cirúrgico, sob pena de alto risco de morte” Conta que houve recusa da ré à autorização e custeio do procedimento proposto, ao argumento de que o procedimento não consta da lista da ANS, autorizando, entretanto, cirurgia tradicional, por ser mais barata ao plano. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O médico assistente justificou que se trata de paciente que “Trata-se de paciente idosa, 84 anos, frágil, oncológica, diabética insulino-dependente, e portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Possui cineangiocoronariografia recente (janeiro/2023) evidenciando coronárias com lesões obstrutivas multiarteriais além de VE com hipocinesia severa ântero-médio-apical e moderada ínfero-apical. Segundo avaliação e risco cirúrgico cardiológico, a paciente é de alto risco de morte durante o ato cirúrgico tradicional. Diante do perfil da paciente, a indicação de realização de cirurgia robótica se dá diante das inúmeras vantagens citadas acima para que a paciente seja sujeita ao menor risco possível de complicações durante e após o ato cirúrgico, sob pena de alto risco de morte”. Por outro lado, os contratos de plano de saúde devem ser analisados à luz da legislação consumerista, conforme se verifica da leitura do artigo 3o, § 2o: “Art. 3o (...) § 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (sem destaque no original). Referido entendimento, aliás, encontra-se consagrado no verbete sumular no 608, do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Logo, é imposição legal a interpretação do contrato de maneira mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas, que coloquem em desequilíbrio a relação contratual. Na lição de Cláudia Lima Marques: “Os contratos de seguro foram responsáveis por uma grande evolução jurisprudencial no sentido de conscientizar-se da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais comprometido com a equidade, boa-fé e menos influenciado pelo dogma da autonomia da vontade. As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira aos consumidores em matéria de seguros são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele constante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da entrada em vigor do CDC. (...) Em resumo, a jurisprudência brasileira interpreta hoje os contratos de seguro à luz do Código de Defesa do Consumidor, como ensina a decisão do STJ: 'Seguro - Competência - Ação de cobrança de indenização - Código de Defesa do Consumidor - O descumprimento da obrigação de indenizar é fato ilícito contratual e gera a responsabilidade civil do infrator. Ocorrendo na relação de consumo (serviço de seguros), pode a ação dela derivada ser proposta no foro de domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor' (STJ - Resp 193.327 - MT - 4a T. - Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar - DJU 10.05.1999)” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., ed. RT, p. 394). Na hipótese, o fato de inexistir previsão de cobertura para o tratamento em questão no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ao qual supostamente está limitado o contrato) não possui o condão de tornar legítima a recusa da seguradora, tampouco serve de fundamento para tanto, porquanto referido catálogo busca apenas determinar os procedimentos mínimos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde, não significando exclusão obrigatória dos demais, como busca fazer crer. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, uma vez que constitui mera referência para cobertura assistencial dos planos de saúde, sendo, inclusive, atualizado periodicamente. Com efeito, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da apelante quanto ao tratamento solicitado, haja vista a incidência das normas protecionistas do consumidor, conforme autorização contida no artigo 35-G, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. De outra forma não poderia ser, porquanto notória a celeridade da ciência médica cuja evolução não pode ficar adstrita a regulamentações de seus procedimentos em rol específico de cobertura assistencial de plano de saúde, pois os direitos à vida e à saúde, constitucionalmente a todos assegurados, sobrepõem-se a atualizações periódicas de procedimentos médicos por órgão governamental. Some-se a isto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser ministrado ao paciente. Diante disso, havendo satisfatório parecer médico indicando e justificando a necessidade de realização do procedimento em questão, não é dado ao plano de saúde interferir na técnica indicada. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a autorizar e custear o tratamento proposto ao autor por seu médico assistente. A autora já se submeteu ao procedimento indicado pelo médico assistente, pagando o aluguel do robô cirúrgico (R$ 10.000,00). Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, de imediato, a realização do procedimento cirúrgico na modalidade robótica, consoante indicação do médico cirurgião assistente, responsabilizando pelo pagamento de todas as despesas hospitalares, médicos cirurgiões e anestesistas, com a garantia de todo tratamento clínica até a alta médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Cite-se e intime-se a ré, com as advertências legais. Dispenso, por ora, a realização de audiência de conciliação, sem prejuízo de futuramente realiza-la, caso se demonstre proveitoso. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, a agravante requer que seja reconhecida à sua ilegitimidade para a demanda. Defende a impossibilidade de se imputar a agravante qualquer obrigação oriunda dos fatos aduzidos na inicial, uma vez que a agravada possui vínculo jurídico contratual de com a UNIMED SEGUROS, e não com a agravante, que seria pessoa jurídica diversa. Ressalta que as Unimed's são independentes por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições próprias na ANS e no CNPJ. Argumenta que seria parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possuiria qualquer vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para que se reforme a r. decisão de origem, declarando a sua ilegitimidade, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Preparo no ID 48489963. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, em síntese, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o agravado teria vínculo contratual com a UNIMED SEGUROS, pessoa jurídica diversa da recorrente, no caso, UNIMED Central Nacional. Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que a agravante agiu e age em parceria com a UNIMED SEGUROS. Neste caso, ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, que consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED SEGUROS e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III - Havendo divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora de plano de saúde, cabível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa ANS no 424/17. IV - A autorização apenas em parte dos procedimentos e dos materiais relacionados ao ato cirúrgico é abusiva, pois a ré não acostou aos autos do parecer da junta médica instaurada para solucionar divergência quanto aos tratamentos prescritos ao autor nem comprovou que eles seriam dispensáveis, especialmente considerando a exposição justificada do médico assistente. V - A recusa do tratamento prescrito ao autor, como necessário ao seu quadro clínico, foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. VI - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VII - Apelação das rés parcialmente providas. (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece que, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Preliminar rejeitada. 2. A Teoria da Aparência tem sido amplamente aceita no âmbito das relações de consumo. Justifica-se para abranger, no conceito de fornecedor, toda a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado. A conduta que gera expectativas legítimas nos consumidores apresenta efeitos jurídicos relativos ao cumprimento das obrigações - originarias e sucessivas - do contrato de consumo. 3. O conceito legal de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, alcança a figura do fornecedor aparente - aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de contratação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o serviço fornecido por terceiro. A princípio, todas as UNIMED's, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de única marca e com mesmo logotipo, são responsáveis solidárias perante o consumidor. Precedentes. 4. A astreintes visa assegurar o cumprimento da obrigação. Quando, mesmo após fixada, permanece a recalcitrância da parte no cumprimento da obrigação, não cabe a alegação de que a multa está em desacordo com a sua finalidade ou que é desproporcional e desarrazoada: o descumprimento da determinação judicial indica que o valor não foi suficiente para constranger a parte a agir. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1400723, 07384974120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em julgamento recente de minha relatoria, na 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente integrava, assim restou decidido sobre o tema, verbis: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Goiânia integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687049, 07422341820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator